Tribunal: TJDFT
Processo: 0018543-39.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0018543-39.2015.8.07.0007 AGRAVANTE: VICTOR HUGO RODRIGUES DUARTE AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de recurso interposto por VICTOR HUGO RODRIGUES DUARTE, com pedido de retratação, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo interno manejado em combate ao juízo de admissibilidade do recurso especial. Conforme as razões expostas na decisão de id. 13409811, se verifica que o recurso ora manejado pela parte não se insere nas hipóteses legais de competência desta Presidência. Demais disso, a Corte Constitucional em reiterados julgados enquadra como erro grosseiro a interposição de recurso diverso daquele previsto na legislação. Sobre o tema, reveja-se: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DE TEMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. 1. Segundo o art. 21, § 1o, do RI/STF e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o relator pode decidir monocraticamente recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a entendimento firmado por este Tribunal. Ressalte-se que é previsto meio de impugnação à parte que se sentir prejudicada e forçar o pronunciamento do colegiado, qual seja, o agravo interno. Precedentes. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1232326 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, PUBLIC. 25-11-2019). AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUISITOS. ARTIGOS 1.043, III, E 1.044 DO CPC/2015. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. JULGAMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. APLICAÇÃO DE MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o, CPC/2015. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (ARE 951611 AgR-EDv-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 21-11-2019). (...) Nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro da parte, que implica a preclusão da questão. 3. agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl no 30.583-AgR/GO, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 6/8/18). Aplicando essa orientação, destaque a seguinte decisão do Ministro Celso de Mello, de onde se extrai a ementa que bem revela a posição do STF sobre o tema: “INTERPOSIÇÃO DE ARE CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO ÓRGÃO JUDICIÁRIO RECORRIDO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2o) EM RAZÃO DE A DECISÃO RECLAMADA HAVER APLICADO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SENEGA SEGUIMENTO. (...) (ARE 1120550, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), PUBLIC 1/2/2019). Convém ainda ressaltar, que a Corte Superior, corroborando com o posicionamento do STF, afirma que constitui erro grosseiro a interposição de recurso equivocado, quando o recurso correto para impugnar determinada decisão judicial encontra suas hipóteses de cabimento delineadas claramente na legislação (AgInt no AREsp 1481918/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 5/12/2019). Colha-se o posicionamento firmado pelo Tribunal da cidadania: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. FUNGIBILIDADE. DÚVIDA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a existência de previsão legal expressa impede a aplicação do princípio da fungibilidade, pois afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de meio processual inadequado. Precedentes. 2. A Súmula n. 83 do STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1351839/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/11/2019). Ante o exposto, não conheço do agravo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios